Tribunal: TJMT
Processo: 1006275-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006275-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO FELLIPE DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 004.098.701-96 (ADVOGADO), NILDA DIAS FERREIRA DAMASCENO - CPF: 028.869.381-73 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE CASTRO BARBOSA - CPF: 062.143.741-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA – ÔNUS INCUMBE AO AUTOR, ART. 373, I DO CPC – AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO-
IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE
-NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da Súmula n.o 393, do STJ,
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

2.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade" (AgInt no REsp n. 1.960.444/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

3.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

4.
Recurso desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por NILDA DIAS FERREIRA DAMASCENO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luiz Guilherme Carvalho Guimarães, no processo n.o 1000757-03.2022.8.11.0078, cujo trâmite ocorre na Vara Única da comarca de Sapezal, MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade
,
nos seguintes termos (ID. 141291457-feito de origem):

“
VISTOS.

Trata-se de
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta pelo
MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
em face
NILDA DIAS FERREIRA DAMASCENO
, todos devidamente qualificados.

Antes da angularização processual, a Executada compareceu aos autos e manejou exceção de pré-executividade (ID 96809409), requerendo, em síntese, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da executada e a desconstituição e declarada a inexigibilidade da CDA ante a ausência de notificação da executada.

Instado, o Exequente requereu o indeferimento do incidente, juntando documentos no ID 104719054.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

Prosseguindo, registro que o incidente processual denominado “
exceção de pré-executividade
” ou “
objeção de executividade
” constitui modalidade especial de defesa do executado, devendo ser formulada na própria ação de execução e não necessitar de que o juízo seja garantido para sua oposição.

Para o conhecimento de exceção de pré-executividade, primeiramente, deve o julgador verificar o cabimento ou não da exceção, já que esse instrumento processual não poderá estabelecer-se diante de quaisquer matérias tratadas no processo.

Embora a exceção de pré-executividade não encontre tratamento na legislação pátria, consoante a doutrina e a jurisprudência dominante, é admitida como meio de defesa do executado nas matérias cognoscíveis de ofício pelo magistrado:

Súmula no 393 – STJ: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

No caso em tela, a parte Executada manejou a exceção de pré-executividade
antes de sua citação
, objetivando, a princípio, que seja reconhecida ilegitimidade passiva da executada e a desconstituição e declarada a inexigibilidade da CDA ante a ausência de notificação da executada.

Contudo, verifico que a argumentação não é suficiente para o acolhimento do respectivo incidente.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência do STJ,
tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU
, cabendo ao legislativo municipal estabelecer o sujeito passivo do imposto (Tema 122). (grifei).

A documentação (ID 104719058 e 104719058) comprovam a propriedade, a titularidade do domínio útil ou mesmo a posse do imóvel a qualquer título em favo da executada desde o ano de 2006.

Outrossim, conforme se verifica da matricula (ID 104719057), a propriedade do imóvel foi transferida para terceiro apenas em 2018, sendo que o contrato particular de compra e venda apresentado pela executada não registrada no ofício imobiliário e sequer possui data e assinatura.

Nesse sentindo, veja recente decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...) 1-
A promessa de compra e venda de imóvel não registrada no ofício imobiliário não pode ser oposta à Fazenda Pública, nem tem o condão de transferir a responsabilidade pelo pagamento do IPTU
, nos termos do art. 123 do CTN. 2- Súmula 399/STJ: Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. 3- A ausência de cumprimento da obrigação de comunicação de venda de imóvel, ao respectivo Município, contribui para a cobrança de impostos direcionada a quem não é mais proprietário. 4- A cobrança de imposto, de forma indevida/incorreta, merece a decida correção, contudo, não autoriza o contribuinte omisso na comunicação de venda, a se beneficiar da própria torpeza, em dano moral. (...) (N.U 1002128-91.2021.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023). (grifei).

Sendo assim, a documentação juntada à Exceção de Pré-Executividade não basta para afastar a propriedade, a titularidade do domínio útil ou mesmo a posse do imóvel a qualquer título, de forma a comprovar, indene de dúvida, a ilegitimidade da executada para figurar no polo passivo da execução.

Por fim, quanto ao pedido de desconstituição e declaração de inexigibilidade da CDA ante a ausência de notificação da executada, a rejeição da tese, de igual forma, torna-se imperiosa.

Isso porque, a questão exige dilação probatória, impossibilitando sua análise por meio do instrumento manejado, nos termos da Súmula 393 do STJ.

ANTE O EXPOSTO
, com base na fundamentação supra,
REJEITO
a exceção de pré-executividade manejada pela parte Executada.

Intime-se o Exequente para, em 15 (quinze) dias, dar prosseguimento no feito, requerendo o que entender de direito.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Sapezal (MT), data da assinatura digital.

(assinado eletronicamente)

LUIZ GUILHERME CARVALHO GUIMARÃES

Juiz de Direito Substituto
”.

Alega, a parte agravante, que

“(...)houve ausência de demonstrativo do débito na inicial do processo principal. Em que pese colacionar aos autos suposto título com validade, não há valor algum descriminado em algarismo com a Inicial, nem numérico nem por extenso”.

Salienta que

“não houve Processo Administrativo Prévio ou notificação prévia para a então executada que possa ser considerada válida. Ocorreu assim violação a ampla defesa e contraditório, com nulidade de eventual CDA emitida pelo Agravado”.

Ressalta, que

“(...)o imóvel gerador do débito foi doado em 2012 para outrem e está registrado em nome de terceiros desde 2017, pessoa alheia a causa, CONFORME CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR E ÔNUS. Não há nenhuma relação que vincule a ora Agravante para com a Agravada, sendo indevida a Execução em desfavor desta!”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer, liminarmente:

“(...)Ante o exposto, o Agravante requer que o presente Recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, anulando-a e os atos posteriores decorrentes da decisão, no sentido de determinar a concessão de efeito suspensivo, e no mérito reformar a decisão declarando-se indevida a Execução em desfavor da ora Agravante, mantendo-se a titularidade da propriedade e do encargo até o Julgamento do Agravo de Instrumento nestes autos(...)”.

Contrarrazões (ID. 213398681).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Sapezal, que, nos autos da execução fiscal n.o 1000756-03.2022.8.11.0078, rejeitou a exceção de pré-executividade.

De acordo com o processo de origem n.o 1000756-03.2022.8.11.0078, verifica-se que o

MUNICÍPIO DE SAPEZAL,

ajuizou, em 04
.04.2022
, a ação de execução fiscal em desfavor de NILDA DIAS FERREIRA DAMASCENO, visando à satisfação do crédito tributário inscrito na CDA n.o 421/2021
.

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 81583709), tendo a recorrente apresentando exceção de pré-executividade (ID. 96809409), que foi rejeitada (ID. 141291457).

Em face da decisão, a parte executada, interpôs o presente agravo de instrumento, que teve sua liminar indeferida (ID. 206509678).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis a ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício,
desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula n.o 393, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em outras palavras, a exceção de pré-executividade só tem cabimento quando versar sobre questões que o magistrado possa conhecer de ofício, desde que digam respeito aos requisitos essenciais do título, e que se evidencie
ao simples exame da prova pré-constituída.

Consideram-se matérias de ordem pública, aquelas que necessitam ser examinadas em momento anterior aos atos constritivos, e incluem as condições da ação e os pressupostos processuais.

Outrossim, mesmo em análise de matéria cognoscível de ofício, não pode ensejar dilação probatória.

Nesse sentido, é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.

1. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes.

2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.960.444/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade" (AgInt no REsp n. 1.960.444/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que a discussão exigia o exame de provas, não sendo possível concluir pela quitação alegada apenas com base na análise dos comprovantes de pagamento juntados. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de elementos fáticos, o que é vedado em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.155.170/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.)”

A propósito é a jurisprudência deste E. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TÍTULO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXCESSO DE EXECUÇÃO QUANTO À CUMULAÇÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA COM O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Embora a exceção seja instrumento apto a veicular a discussão de qualquer matéria entendida como de ordem pública, a jurisprudência já pacificou o entendimento segundo o qual essas matérias, mesmo de ordem pública, não podem ensejar dilação probatória, porque incabível no procedimento da exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo restrito seu objeto às questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz.

A leitura da Exceção de Pré-Executividade confirma que a via adotada pelo Agravante não se revela apropriada, porquanto a matéria arguida, referente à ausência do título, deveria ter sido objeto de embargos à execução, vez que demanda instrução probatória exauriente dos fundamentos em que alicerçada.

O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, o que importaria na vedada supressão de instância.

(N.U 1015092-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)”.

Além disso, como cediço, os atos administrativos são presumidos verdadeiros e legais até que se prove o contrário, de modo que, o Estado não tem o ônus de provar que seus atos são legais, cabendo àquele que opõe exceção de pré-executividade, destinatário do ato, o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima.

Corroborado a isso, o artigo 3.o, da Lei n.o 6.830/1980 (LEF) dispõe que:
“a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”,
bem como, o artigo 204 do Código Tributário Nacional:
A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída”.

Ademais, o Código de Processo Civil prevê que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, vejamos o art. 373, I:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”

A respeito, cito a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DE CITAÇÃO – AFASTADAS - NULIDADE CDA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 2o DA LEI No 6.830/80 E 202 DO CTN - CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IPTU – TRANSCURSO DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO DO JUÍZO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS TRIBUTOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros (REsp 1648430/SP). 2.
A CDA é dotada de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo. 3. “Preenchidos os requisitos legais da CDA, previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, não há que se falar em nulidade
.” (...) (TJ-MT - AI: 10079223420198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/08/2020). 4. “Somente no caso de ter sido a dívida apurada em procedimento administrativo é que deve ser indicado na Certidão da Dívida Ativa o número do procedimento de que se originar o crédito, o que não se verifica na hipótese de tributo de lançamento direto, que ocorre de ofício, sendo desnecessária, em regra, a instauração de processo administrativo para notificação do contribuinte.” (...) (TJ-MT 10026058420218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2021). 5. “Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para o seu vencimento. 3. Não sendo possível aferir a data do vencimento do tributo, o prazo da prescrição quinquenal passa a fluir a partir do primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo.” (...) (TJ-MT - AC: 00340561720048110041 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 10/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2020. 6 – Decorrido o lustro prescricional de parte dos créditos tributários, a prescrição deve ser reconhecida parcialmente. 7. Sentença parcialmente reformada, recurso parcialmente provido. (N.U 0005853-11.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021).

No caso em tela, a parte apelante requer, a princípio, que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, sob alegação de ter vendido o imóvel gerador do débito em discussão, contudo, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, ressaltou o juiz
a quo
:

“Isso porque, de acordo com a jurisprudência do STJ,
tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU
, cabendo ao legislativo municipal estabelecer o sujeito passivo do imposto (Tema 122). (grifei).

A documentação (ID 104719058 e 104719058) comprovam a propriedade, a titularidade do domínio útil ou mesmo a posse do imóvel a qualquer título em favo da executada desde o ano de 2006.

Outrossim, conforme se verifica da matricula (ID 104719057), a propriedade do imóvel foi transferida para terceiro apenas em 2018, sendo que o contrato particular de compra e venda apresentado pela executada não registrada no ofício imobiliário e sequer possui data e assinatura.

Nesse sentindo, veja recente decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...) 1-
A promessa de compra e venda de imóvel não registrada no ofício imobiliário não pode ser oposta à Fazenda Pública, nem tem o condão de transferir a responsabilidade pelo pagamento do IPTU
, nos termos do art. 123 do CTN. 2- Súmula 399/STJ: Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. 3- A ausência de cumprimento da obrigação de comunicação de venda de imóvel, ao respectivo Município, contribui para a cobrança de impostos direcionada a quem não é mais proprietário. 4- A cobrança de imposto, de forma indevida/incorreta, merece a decida correção, contudo, não autoriza o contribuinte omisso na comunicação de venda, a se beneficiar da própria torpeza, em dano moral. (...) (N.U 1002128-91.2021.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023). (grifei).

Sendo assim, a documentação juntada à Exceção de Pré-Executividade não basta para afastar a propriedade, a titularidade do domínio útil ou mesmo a posse do imóvel a qualquer título, de forma a comprovar, indene de dúvida, a ilegitimidade da executada para figurar no polo passivo da execução”.

Outrossim, com relação
ao pedido de desconstituição e declaração de inexigibilidade da CDA ante a ausência de notificação da recorrente para responder o processo administrativo,
avaliar a questão demandaria dilação probatória, sendo necessária a formação do contraditório, o que é incompatível com a via da exceção da pré-executividade.

Nesta toada, é válido ressaltar que os atos administrativos, como no caso da CDA, possuem presunção de legalidade e legitimidade, só podendo ser desconstituído mediante de prova indene de sua ilegalidade, o que inexistiu no caso.

Segundo ensina Hely Lopes Meirelles:

“A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou operatividade dos atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que os levem à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o pronunciamento de nulidade os atos administrativos são tidos por válidos e operantes, quer para a Administração, quer para os particulares sujeitos ou beneficiários de seus efeitos. (...)

Outra consequência da presunção de legitimidade é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de arguição de nulidade do ato, por vício formal ou ideológico, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do impugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia.

A eficácia é a idoneidade que se reconhece ao ato administrativo para produzir seus efeitos específicos. (...)
(Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 32a ed., p.158/159)”.

Assim, ao apresentar a exceção de pré-executividade, a parte agravante deveria juntar as provas pré-constituídas, contudo, a que apresentou é insuficiente, o que enseja a necessidade de dilação probatória, para averiguação da existência ou não da hipótese de ilegitimidade passiva e declaração de inexigibilidade da CDA, pois a via escolhida possui cognição sumária.

E, como já mencionado e pacificado, não cabe dilação probatória em sede de objeção de pré-executividade.

Dessa forma, conclui-se que a questão não é estritamente de direito e envolve aspectos fáticos-probatórios, assim, a insuficiência de documentação não ilide a presunção de legalidade dos atos administrativos e de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa que milita em favor da Fazenda Pública Estadual, o que impossibilita o acolhimento da exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024